Tribunal: TJSP
Processo: 1002016-35.2022.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Pagamento do valor devido extemporaneamente. Extinção da execução. Aplicação da multa prevista no §1o do art. 523 do CPC. Dispositivo legal em questão que prevê expressamente a incidência de multa e honorários na hipótese de não pagamento no prazo de 15 (quinze) dias. Executada que não controverte sobre o pagamento extemporâneo. Afirma, no entanto, que a

Ementa:
Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Pagamento do valor devido extemporaneamente. Extinção da execução. Aplicação da multa prevista no §1o do art. 523 do CPC. Dispositivo legal em questão que prevê expressamente a incidência de multa e honorários na hipótese de não pagamento no prazo de 15 (quinze) dias. Executada que não controverte sobre o pagamento extemporâneo. Afirma, no entanto, que a multa deve ser excluída da condenação pois encontrava-se de boa-fé, em tratativas de acordo com a parte contrária. Inexistência de razão para isenção da obrigação, vez que não ocorreu o pagamento no prazo legal. Multa e honorários devidos. Recurso desprovido.